Tribunal: STF
Processo: HC 229323
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO “CPMI – 8 DE JANEIRO”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2023 por Bernardo Fenelon e outros, advogados, em benefício de Mauro Cesar Barbosa Cid contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, pelo qual aprovados requerimentos para convocação do paciente para prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional em relação aos fatos atentatórios aos Poderes da República em 8 de janeiro de 2023 (fls. 6-8, e-doc. 1).



O caso



    2. Os impetrantes afirmam que, “[d]e acordo com o Requerimento (CN) n.º 1, de 2023, liderado pelo Deputado Federal André Fernandes, foi solicitada ‘a criação de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, (...) para, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, investigar os atos de ação e omissão ocorridos no dia 08 de janeiro de 2023 nas Sedes dos Três Poderes da República, em Brasília, nos termos dos arts. 58 da Constituição Federal e 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que, “em 13.6.2023, na terceira reunião da CPMI, o Paciente foi alvo de diversos requerimentos de convocação para prestar depoimento sobre os atos de 8 de janeiro (Doc. n.º 1) – ora apontado como ato coator” (fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que, “[a]inda que parte desses requerimentos mencione que o Paciente deverá ser ouvido na condição de testemunha, o conteúdo das justificativas de convocação não deixa nenhuma dúvida sobre sua condição de investigado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “por ser objeto de inúmeros requerimentos de convocação, o Paciente possui receio plausível e justo da prática iminente de atos ilegais e constrangedores que poderiam ocorrer durante seu depoimento perante a CPMI, motivo pelo qual pleiteia a concessão de salvo conduto preventivo em seu favor” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalam que o “objeto da presente impetração se limita única e exclusivamente ao asseguramento do direito a não autoincriminação, tendo em vista que o Paciente é formalmente investigado por esses supostos fatos nos autos da PET 10.405/DF, que tramita perante este e. Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que, “[d]e acordo com os artigos 66 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de pedido novo, com objeto próprio e independente – um ato coator advindo de uma decisão do poder legislativo –, não existe qualquer vinculação direta a requerimentos formulados nos autos da PET 10.405/DF ou em qualquer outro inquérito sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “[n]o âmbito das Comissões Parlamentares de Inquérito, este e. Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento jurisprudencial de que, uma vez constatada a condição de investigado do convocado, a aplicação da garantia constitucional a não autoincriminação alcança não apenas a prerrogativa ao silêncio, como também o direito ao não comparecimento” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Realçam que “a condição de investigado do Paciente no conjunto fático de apuração pela CPMI é incontroversa por dois motivos: a) a própria fundamentação dos requerimentos mostra que os parlamentares claramente fazem uma presunção de autoria delitiva do Paciente nos supostos fatos que serão investigados; e b) a Polícia Federal, na PET 10.405/DF, encaminhou o ofício nº 2272311/2023 – CCINT/CGCINT/DIP/PF, requerendo a intimação do Paciente para que este esclarecesse exatamente esse objeto: ‘foram identificados documentos relacionados a uma possível tentativa de execução de um Golpe de Estado envolvendo os investigados’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Apontam “justo receio de constrangimento ilegal vindouro a ser imposto ao Paciente na CPMI, na condição de investigado – risco de comparecimento compulsório e ofensa ao exercício do direito constitucional ao silêncio –, deve ser concedida a prerrogativa constitucional de não produzir prova contra si mesmo” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Reiteram que “o Paciente estaria obrigado a depor em uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre elementos de prova que sua Defesa Técnica desconhece em absoluto; bem como, antes mesmo do depoimento formal nos autos da investigação existente perante este e. Supremo Tribunal Federal – dentro de um conhecido contexto no qual o Paciente, desde sua prisão preventiva, tem feito uso de seu Direito Constitucional ao Silêncio” (fl. 11, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido:



    “Por todo exposto, respeitosamente, requer-se: 



    (i) Seja afastada, em sede liminar, a compulsoriedade do comparecimento do paciente na ‘CPMI – 8 de janeiro’, transmudando-a para uma facultatividade do Paciente; 



    (i.1) Se optar pelo comparecimento ao ato, seja assegurado, ainda em sede liminar: 



    a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder as perguntas que lhe forem direcionadas;



    b) o direito à assistência de seus advogados durante o ato; 



    c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever quaisquer termos com esse conteúdo, e; 



    d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos, morais e psicológicos decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



    (i.2) Se optar pelo não comparecimento, seja assegurada a garantia de não ser conduzido coercitivamente.



    (ii) No mérito, seja a ordem concedida para confirmar a liminar requerida, tornando seus efeitos definitivos” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    3. Em 19.6.2023, foi determinada a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre eventual prevenção do presente habeas corpus (e-doc. 20). Em 20.6.2023, a Presidente, Ministra Rosa Weber, manteve inalterada a distribuição comum do presente habeas corpus, determinando a devolução dos autos a esta relatoria (e-doc. 21).



    4. Em 22.6.2023, requisitou-se ao Presidente daquela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, “no prazo de vinte e quatro horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo em que condição será convocado o paciente, se testemunha ou investigado” (e-doc. 22). Em 24.6.2023, as informações foram prestadas (e-doc. 24).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. De se realçar que os impetrantes marca, até mesmo com ênfase, na peça inicial deste habeas, que “o objeto da presente impetração se limita única e exclusivamente ao asseguramento do direito a não autoincriminação, tendo em vista que o Paciente é formalmente investigado por esses supsotos fatos nos autos da PET 10.405/DF, que tramite perante este Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes”. (fls. 1)



    6. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem à parcial concessão da ordem, para que o paciente compareça à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro”, como aprovado pelos seus integrantes no exercício regular de suas funções constitucionais, com o resguardo das garantias constitucionais que lhe são asseguradas.



    A Comissão Parlamentar de Inquérito dota-se de poderes investigatórios conferidos, constitucionalmente, a esse órgão com o objetivo de atender o interesse público especificado, valendo-se ela dos instrumentos legalmente assegurados para o atingimento de seu objetivo específico e eficiente, em equilíbrio com os direitos constitucionais daqueles que a ela comparecem por requisição de seus integrantes.



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal sedimentou-se no sentido de serem oponíveis às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em autoincriminação do depoente.



    Ao decidir sobre liminar requerida no Habeas Corpus n. 134.260, o Ministro Celso de Mello expôs o entendimento consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a questão:



    “Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado em razão de o ora paciente haver sido convocado pela CPI do CARF, para, em reunião a ser realizada em 05/05/2016, às 9h30, “prestar depoimento sobre fatos relacionados ao objeto de investigação” da referida Comissão ‘na qualidade de testemunha, nos termos dos artigos 202 a 225 do Código de Processo Penal’.



    Busca-se, em sede cautelar, a concessão, em favor do ora paciente, das seguintes garantias:



    ‘a) seja concedido ao paciente o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se livremente com este durante a sua inquirição;



    b) considerando a qualidade inequívoca de investigado, que o paciente seja dispensado da assinatura de eventual termo de compromisso legal de testemunha;



    c) seja concedido salvo-conduto ao paciente para que, quando de seu depoimento perante a Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, possa valer-se da garantia constitucional do silêncio em toda a sua plenitude, excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais.’ (...)



    ...observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a simples leitura das justificativas apresentadas nos requerimentos de convocação revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado. Vale destacar, no ponto, a justificação apresentada no Requerimento nº 121, cujos fundamentos põem em destaque esse aspecto que venho de mencionar: 



    ‘No final de 2015, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes que investiga denúncia de manipulação de julgamento no âmbito do CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.



    As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.



    Segundo reportagem da Revista Época de maio de 2015 o ex-conselheiro admitiu à Policia Federal que negociou R$ 500 mil reais em propinas e afirmou que parte desse valor seria repartido com integrantes da Receita Federal. Ele foi conselheiro do CARF entre 2011 e 2014, por indicação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.



    Em depoimento a Policia Federal em Brasília no dia 26 de março de 2015, ele confessou ter operado em favor do Banco Santander. O banco é alvo de cobranças de mais de R$ 1 bilhão no Carf.’ (...)



    Essa particular situação afasta a possibilidade de obrigar-se o ora paciente, como pessoa sob investigação, a assinar o termo de compromisso, unicamente exigível a quem se qualifique como testemunha (CPP, art. 203).



    Por tal motivo, não há como obrigar o ora paciente a cumprir esse dever jurídico que a legislação impõe, como regra geral (CPP, art. 203), apenas às testemunhas.



    Desse modo, o paciente em causa deverá comparecer perante a CPI do CARF na data para a qual foi intimado, sem que se lhe possa impor, no entanto, em face das razões que venho de expor, a obrigação de assinar o respectivo termo de compromisso, e sem que se possa adotar, como consequência do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de seus direitos ou privativa de liberdade. 



    Postula-se, ainda, seja liminarmente garantido ao ora paciente o exercício do direito ao silêncio, com todos os consectários que decorrem do reconhecimento dessa inafastável prerrogativa de ordem jurídica.



    Acolho, também nesse ponto, o pleito em questão, eis que o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros precedentes (HC 128.390-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 128.837-MC/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 129.000-MC/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 129.009/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), tem reconhecido esse direito em favor de quem é convocado a comparecer perante Comissões Parlamentares de Inquérito, seja na condição de investigado, seja na de testemunha:



    (…) (HC 79.812/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Não constitui demasia assinalar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o exercício do direito ao silêncio por parte do ora paciente, por traduzir legítima prerrogativa constitucional, não autorizará que se lhe imponha qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos.



    O direito ao silêncio – e o de não produzir provas contra si próprio (HC 96.219-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – constitui prerrogativa individual que não pode ser desconsiderada por qualquer dos Poderes da República, independentemente – insista-se – da condição formal (seja a de indiciado, seja a de investigado, seja a de testemunha) ostentada por quem é intimado a comparecer perante órgãos investigatórios do Estado, inclusive perante Comissões Parlamentares de Inquérito.



    Assiste, por igual, a qualquer pessoa que compareça perante Comissão Parlamentar de Inquérito o direito de ser acompanhada por Advogado e de com este comunicar-se pessoal e reservadamente, não importando a condição formal por ela ostentada (inclusive a de investigado ou a de testemunha), tal como expressamente assegurado pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal (HC 95.037- -MC/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 100.200/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 113.646-MC/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – MS 23.452/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 30.906-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).



    Daí o explícito reconhecimento, em sede legal, do direito de o depoente, quer como indiciado, quer como testemunha, ‘fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta’ (Lei nº 1.579/52, art. 3º, § 2º, acrescentado pela Lei nº 10.679/2003).



    Nesse contexto, é assegurada ao Advogado a prerrogativa – que lhe é dada por força e autoridade da lei – de velar pela intangibilidade dos direitos daquele que o constituiu como patrono de sua defesa técnica, competindo-lhe, por isso mesmo, para o fiel desempenho do ‘munus’ de que se acha incumbido, o exercício dos meios legais vocacionados à plena realização de seu legítimo mandato profissional.



    Por esse motivo, nada pode justificar o desrespeito às prerrogativas que a própria Constituição e as leis da República atribuem ao Advogado, pois o gesto de afronta ao estatuto jurídico da Advocacia representa, na perspectiva de nosso sistema normativo, um ato de inaceitável ofensa ao próprio texto constitucional e ao regime das liberdades públicas nele consagrado.



    Ao apreciar pedido de reconsideração formulado no MS 23.576/DF (‘CPI do Narcotráfico’), de que fui Relator (DJU de 03/02/2000), tive o ensejo de destacar a alta significação de que se reveste a presença do Advogado ao lado de seu constituinte, quando intimado este a comparecer perante qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, havendo reconhecido, na decisão que então proferi, o que se segue: (...)



    Cabe assinalar, finalmente, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição.



    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa, atual ou potencial, a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduzirá válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, ainda que iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo.



    Em uma palavra: uma decisão judicial que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República não pode ser considerada ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento:



    (…) (RTJ 173/805-810, 806, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte:



    ‘(…) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (…).’



    (HC 88.015-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, ‘in’ Informativo/STF nº 416/2006)



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e sem dispensar o ora paciente de comparecer perante a CPI do CARF, defiro o pedido de medida liminar nos precisos termos expostos nesta decisão, em ordem a assegurar, cautelarmente, ao paciente, em face de referida CPI: (a) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, sem que se possa adotar contra ele, em razão do regular exercício de tal prerrogativa jurídica, qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade; (b) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal na condição de testemunha, por tratar-se de pessoa sob investigação, garantindo-lhe, por isso mesmo, o direito de não sofrer qualquer medida sancionatória por parte de mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito; e (c) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o curso de seu depoimento.



    Caso a CPI ora apontada como coatora descumpra a presente liminar, e assim desrespeite as prerrogativas profissionais dos Advogados impetrantes deste ‘writ’ (e, por consequência, os direitos e garantias do ora paciente), fica-lhes assegurado o direito de fazerem cessar, imediatamente, a participação de seu constituinte no procedimento de inquirição, sem que se possa adotar contra eles – Advogados e respectivo cliente, o ora paciente – qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade.



    2. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao eminente Senhor Presidente da CPI do CARF.



    O ofício de comunicação deverá ser encaminhado, mediante ‘fax’ ou qualquer outro meio ágil de comunicação, ao Presidente da CPI do CARF, em ordem a permitir a sua imediata cientificação quanto ao teor da presente decisão.



    Permito que os impetrantes comuniquem o teor desta decisão, mediante exibição da respectiva cópia, para efeito de cumprimento da liminar nela referida, ao Senhor Presidente da CPI do CARF ou a quem estiver no exercício da Presidência de mencionado órgão de investigação parlamentar.



    3. Requisitem-se informações ao órgão ora apontado como coator”.



    Essa orientação tem sido reiterada, como se observa, por exemplo, em processo da relatoria do Ministro Menezes Direito:



    “MC em HC 98.441 - … Decido. Inicialmente, ressalto que as comissões parlamentares de inquérito, conforme ressaltado pelos impetrantes, possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do artigo 58 da Constituição Federal e, por isso, as pessoas convocadas a depor não podem escusar-se dessa obrigação. Porém, tais poderes devem ser exercidos com respeito aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como: privilégio contra a autoincriminação, direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado. No mais, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou o entendimento de que o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07). Assim, o indiciado ou testemunha tem o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), embora esteja obrigado a comparecer à sessão na qual será ouvido, onde poderá, ou não, deixar de responder às perguntas que lhe forem feitas. Nesse sentido: HC nº 98.298-MC/DF, decisão monocrática, de minha relatoria, DJ de 30/3/09; HC nº 94.082-MC/RS, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJE de 24/3/08; HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 3/9/07; HC nº 92.225-MC/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ de 14/8/07; HC nº 83.775-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 1º/12/03, entre outros. Aliás, é o que se extrai do disposto no artigo 186 do Código de Processo Penal, in verbis: 'Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas' . Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito de exercer o seu direito ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação (art. 5º, inc. LXIII, da CF), excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas processuais, e o direito de ser assistido por seu advogado e de comunicar-se com ele durante a sua inquirição, garantido a este todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. ... Expeçam-se os salvo-condutos. Comunique-se com urgência ao eminente Deputado Federal Marcelo Itagiba, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga Escutas Telefônicas Clandestinas/Ilegais, solicitando-se informações”.



    Na mesma linha é o precedente:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida” (HC n. 119.941, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.4.2014)



    Confiram-se também os julgados: Habeas Corpus n. 79.812, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16.2.2001; Habeas Corpus n. 80.584, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 6.4.2001; Habeas Corpus n. 83.357, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 26.3.2004; Habeas Corpus n. 79.589, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 6.10.2000; Habeas Corpus n. 79.244, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000; Habeas Corpus n. 88.553-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 25.5.2006; Habeas Corpus n. 88.703-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.9.2006; Habeas Corpus n. 93.371-MC, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 10.9.2007; Habeas Corpus n. 88.015, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 21.2.2006; Habeas Corpus n. 87.971-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.2.2006; e Habeas Corpus n. 86.837-MC, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 10.10.2005.



    Na espécie em exame, como inicialmente mencionado, os impetrantes ressaltam que “[o] objeto da presente impetração se limita única e exclusivamente ao asseguramento do direito a não autoincriminação, tendo em vista que o Paciente é formalmente investigado por esses supostos fatos nos autos da PET 10.405/DF, que tramita perante este e. Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes” (fl. 3, e-doc. 1 – grifos nossos). 



    9. O direito ao silêncio, consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, refere-se ao direito de calar-se para não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Devem ser obedecidos, portanto, os limites específicos desse direito constitucional, referentes a dados e informações que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluídos nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique, nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a legítima e necessária atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há fundamento constitucional válido para esse proceder. O convocado não pode se eximir de responder questões sobre sua identificação, por exemplo, ou qualquer outra sem relação com o que possa incriminá-lo, negando respeito às atividades legítimas e necessárias da Comissão Parlamentar de Inquérito, que presta serviço necessário ao esclarecimento de questões de interesse público.



    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de não se autoincriminar, de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a confissão não espontânea, produzindo provas contra si. 



    10. Na ação em análise, o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro”, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, informou:



    “(...) [o] paciente será convocado para depor na condição de testemunha nos termos de 3 (três) requerimentos e na condição de investigado nos termos de 3 (três) requerimentos (doc3). A sua convocação atende ainda a outros 6 (seis) requerimentos, em que não se declara a que título será ouvido. (...)



    De todo o modo, a Presidência da CMPI dos Atos do Dia 8 de Janeiro já determinou que, em nenhuma hipótese, o depoente será instado a assinar termo de compromisso quanto a fatos ou a responder a inquirições que possam incriminá-lo. (...)



    Note-se que, na maioria dos requerimentos de convocação do paciente, a finalidade da oitiva é a sua colaboração em relação a fatos de que porventura tenha conhecimento e que possam inclusive inocentar pessoas sob as quais recaiam suspeitas. (...)



    Vale ressaltar que o fato de o paciente ser investigado pela Polícia Federal não implica que terá que ser ouvido na mesma condição pela CPMI – 8 DE JANEIRO. Tratam-se de esferas distintas e independentes, com objetivos também distintos, já que a CPI instaura um procedimento de caráter político, que não assume natureza preparatória de ações judiciais. (...)



    Assim, haja vista a higidez dos requerimentos, a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal e o dever legal de colaboração como testemunha a que se sujeitam todos os cidadãos, a obrigatoriedade de comparecimento do paciente perante a Comissão Parlamentar de Inquérito se e quando for convocado é inquestionável. (...)



    Assim, mais uma vez mostra-se evidente a necessidade de denegação da ordem, reconhecendo-se a obrigatoriedade de comparecimento do depoente, bem como a necessidade de dizer a verdade quanto aos fatos que testemunhou. (...)



    Ademais, claro está que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga os atos de 8 de janeiro tem cumprido o seu múnus constitucional com rigorosa observância dos direitos e garantias fundamentais dos depoentes (...)



    É que, dado o seu poder de agenda, a CPMI pode, inclusive, deliberar pela realização de mais de um depoimento do paciente, por exemplo, destacando para reunião específica a sua oitiva como testemunha. 



    Ora, se houver convocação do paciente apenas na qualidade de testemunha, como previsto no Plano de Trabalho do colegiado, o pedido de não comparecimento restará prejudicado” (fls. 16-20, 22, 24-25, e-doc. 24 - grifos nossos).



    11. O quadro apresentado nos autos revela estar o paciente convocado para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “CPMI – 8 de janeiro” quanto aos fatos em apuração. 



    Das informações prestadas pelo Presidente dessa Comissão se tem a certeza de que, na espécie, “na maioria dos requerimentos de convocação do paciente, a finalidade da oitiva é a sua colaboração em relação a fatos de que porventura tenha conhecimento e que possam inclusive inocentar pessoas sob as quais recaiam suspeitas” (fl. 18, e-doc. 24).



    A situação esclarecida pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, tornaria mesmo despicienda a presente decisão judicial, pois demonstra, com clareza, sobriedade e prudência, próprias da conduta pública no Estado Democrático de Direito, o respeito daquela Casa, como ocorre sempre, aos comandos constitucionais assegurados dos direitos fundamentais dos investigados.



    Entretanto, tendo o Poder Judiciário de responder aos pleitos legitimamente apresentados na postulação apresentada pelos impetrantes, há de se enfatizar a condição de testemunha do paciente e da necessidade de se lhe assegurar o dever de comparecimento com o resguardo de seus direitos constitucionais a não se autoincriminar.



    12. Como acentuado pelo Ministro Alexandre de Moraes, em caso idêntico ao presente, “na presente hipótese, em que pese Jorge Eduardo Naime Barreto ser investigado nesta Suprema Corte por fatos abrangidos pelo objeto da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (Pet 10.921/DF), inclusive encontrando-se preso preventivamente por decisão desta Corte, os fatos objeto da investigação ocorrida no Congresso Nacional são mais amplos d